Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-33.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000479-33.2024.8.05.0119 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KAIQUE MOREIRA LEO LOPES Advogado(s): VANESSA SOUTO PAULO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. DESLIGAMENTO POR INAPTIDÃO MÉDICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato desligado do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia, em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato de desligamento e condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a legalidade do ato administrativo baseado em parecer de inaptidão da Junta Médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de desligamento; (iii) determinar se o apelante faz jus à reintegração ao curso de formação; (iv) verificar se há direito à indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste nulidade parcial da sentença, pois, embora tenha abordado matéria acessória não contida no pedido inicial, a decisão limitou-se à análise da validade do ato administrativo de desligamento. 4. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante ciência do parecer de inaptidão e oportunidade de manifestação mediante apresentação de laudo médico particular. 5. A junta médica da PM/BA agiu dentro da legalidade ao considerar inapto o apelante para o cargo de soldado, com base em histórico de transtorno de estresse pós-traumático e síndrome de burnout, incompatíveis com as atividades inerentes à função policial militar. 6. Ausente ilegalidade no ato administrativo, inexiste direito à reintegração ao curso de formação. 7. A ausência de ilegalidade no desligamento afasta a pretensão de indenização por danos morais e materiais, ante a inexistência de abuso de poder ou violação de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura julgamento extra petita a sentença que, mesmo abordando matéria acessória, decide nos limites do pedido inicial quanto à validade do ato administrativo. 2. O contraditório e a ampla defesa são respeitados quando há ciência do interessado e oportunidade de manifestação no processo administrativo. 3. O ato administrativo de desligamento por inaptidão médica é legítimo se fundamentado em laudo técnico que atesta a incapacidade para as funções do cargo pretendido. 4. A regularidade do ato administrativo afasta o direito à indenização por danos morais e materiais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 85, 492 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0009038-75.2021.8.17.3130, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 19/02/2024; TJ-BA, Apelação nº 0502238-37.2018.8.05.0244, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 21/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000479-33.2024.8.05.0119, em que figura, como apelante, KAIQUE MOREIRA LEO LOPES, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)